Tribunal: TJDFT
Processo: 0749611-06.2023.8.07.0000
Órgão julgador: NILSONI DE FREITAS CUSTODIO
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2023-11-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa. Nilsoni de Freitas Custódio PROCESSO NÚMERO: 0749611-06.2023.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: HABEAS CORPUS (307) IMPETRANTES: MARCUS VINICIUS BERNARDES GUSMAO e PRISCILLA HENKELL FERREIRA DE LIMA PACIENTE: RICHELMAN ESTEVAN GOMES DA SILVA AUTORIDADE: JUÍZO DO PRIMEIRO JUIZADO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER DE CEILÂNDIA D E C I S Ã O Trata-se de habeas corpus, com pedido liminar, impetrado por MARCUS VINICIUS BERNARDES GUSMÃO e outro, advogado constituído, com OAB/DF no 34.532, em favor de RICHELMAN ESTEVAN GOMES DA SILVA, preso desde 18/9/2023, pela suposta prática dos crimes descritos nos artigos 129, §13, e 121, § 2o-A, inciso I, ambos do Código Penal, apontando como autoridade coatora o MM. Juiz de Direito do 1o Juizado de Violência Doméstica e Familiar Contra a Mulher de Ceilândiaque manteve a prisão preventiva para a garantia da ordem pública e integridade física da vítima (fls. 84/87). Alegam os impetrantes que os requisitos do artigo 312 do Código de Processo Penal não se fazem presentes. Afirmam que a decisão atacada padece de fundamentação adequada e que o paciente é primário, possui bons antecedentes, residência fixa e ocupação lícita. Narram haver desproporcionalidade da medida em caso de eventual condenação, além do excesso de medidas de restrição. Por fim, manifestam-se pela suficiência da imposição de outras medidas cautelares diversas da prisão. Requerem, com isso, liminarmente, a revogação da prisão preventiva, com ou sem a fixação de medidas cautelares alternativas. É o relatório. Decido. Os pedidos requeridos pelos impetrantes recomendam o aguardo das informações e demandam análise mais percuciente a ser feita pela eg. 3a Turma Criminal, quando do julgamento definitivo do writ. Ante o exposto, INDEFIRO a liminar vindicada. Solicitem-se as informações à autoridade impetrada. Após, encaminhem-se os autos à douta Procuradoria de Justiça. Intimem-se. BRASÍLIA-DF, 21 de novembro de 2023 18:48:02. NILSONI DE FREITAS CUSTÓDIO Desembargadora